Tribunal: TJSP
Processo: 2264620-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE PLEITEIA LHE SEJA RESTITUÍDO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SEU PRIMEIRO ADVOGADO, CONSTITUÍDO POR INDICAÇÃO NOS TERMOS DO CONVÊNIO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB/SP, DEIXOU, POR NEGLIGÊNCIA, DE APRESENTAR RESPOSTA NO PRAZO ESTABELECIDO. HIPÓTESE, TODAVIA, EM QUE NÃO FICOU DEMONSTRADA A ALEGADA INÉRCIA DO PRIMEIRO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE PLEITEIA LHE SEJA RESTITUÍDO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SEU PRIMEIRO ADVOGADO, CONSTITUÍDO POR INDICAÇÃO NOS TERMOS DO CONVÊNIO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB/SP, DEIXOU, POR NEGLIGÊNCIA, DE APRESENTAR RESPOSTA NO PRAZO ESTABELECIDO. HIPÓTESE, TODAVIA, EM QUE NÃO FICOU DEMONSTRADA A ALEGADA INÉRCIA DO PRIMEIRO CAUSÍDICO. NOMEAÇÃO DE SEGUNDA ADVOGADA, ADEMAIS, QUE FOI REALIZADA EM TEMPO PARA QUE, SE ASSIM DESEJASSE, INTERPUSESSE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA, E ALI ARGUISSE, COMO PRELIMINAR, A QUESTÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO, POIS, QUE VEIO MANIFESTAMENTE A DESTEMPO. EVENTUAL PREJUÍZO, POR FIM, SUPORTADO PELA RECORRENTE, EM FACE DA SUPOSTA NEGLIGÊNCIA DO PRIMEIRO ADVOGADO, QUE DEVERÁ EM FACE DELE SER DISCUTIDA, PELA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.